Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FLAGRANTE NULIDADE. INSERÇÃO DE ACÓRDÃO NO SISTEMA REFERENTE A PROCESSO DIVERSO. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AMEAÇAS RELATADAS DE FORMA CONTUNDENTE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. REVISÃO.
1. Reconhecida a flagrante nulidade do acórdão embargado, uma vez que os fatos por ele considerados não dizem respeito ao presente caso, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração e analisado o mérito da apelação interposta pela defesa do acusado nestes autos.
2. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, se, em consonância com todo o conjunto probatório, seja suficiente para sustentar a condenação do réu.
3. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. Logo, verifica-se a ameaça se, na situação concreta, as palavras dirigidas à vítima foram capazes de gerar temor e abalo psicológico, não havendo que se falar em inexistência da infração penal, com base no art. 386, III, do CPP.
4. Para consumação do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, basta o ato voluntário do agente consistente em se aproximar da vítima, desprezando a proibição que lhe foi imposta.
5. Ainda que o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais incidentes na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), a jurisprudência do Superior Tribunal consolidou-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, sendo possível um incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa específica para tanto, o que não se verificou no caso concreto.
6. Embargos de declaração providos. Recurso de apelação parcialmente provido.